Tribunal: STF
Processo: ARE 1587243
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS LOCALIZADOS NA “VILA AVIAÇÃO” EM BAURU/SP. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A CETESB. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS LOCALIZADOS NA ‘VILA AVIAÇÃO’, EM BAURU/SP. ORDEM CONCEDIDA. APELO INTERPOSTO PELA IMPETRADA. DESACOLHIMENTO. QUESTÃO DELIBERADA PELO GRUPO ESPECIAL DE CÂMARAS DE DIREITO AMBIENTAL DESTE TRIBUNAL (IAC Nº 03). TESE FIRMADA NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ARTIGO 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 15.684/2015. PRECEDENTE VINCULANTE, À LUZ DOS ARTIGOS 927, III, E 489, VI, AMBOS DO CPC. EFEITOS DO JULGADO QUE PRESCINDEM DE TRÂNSITO EM JULGADO (ARTIGO 947, §3º, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL). PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 113).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo afirmou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIII e XXXVI do art. 5º, os incs. VI e VII do art. 23, o inc. VIII do art. 20 e o caput e os incs. I, II e VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República.

Alegou que o Tribunal de Justiça de São Paulo “desconsiderou que, no local onde inserto os imóveis dos recorridos, inexiste área de preservação permanente, havendo, tão somente, vegetação do bioma cerrado, cuja proteção/preservação, no Estado de São Paulo, dá-se pela Lei nº 13.550/2009” (fl. 4, e-doc. 129).

Assinalou que a Câmara julgadora “não se atentou para o fato de que as normas ambientais alcançam todas as situações a partir de sua vigência. Assim, embora o loteamento tenha sido aprovado em 1947, as novas intervenções nos lotes devem observar as leis ambientais e urbanísticas em vigor” (fl. 10, e-doc. 129).

Ressaltou que “a obtenção, perante a municipalidade, de licença necessária à aprovação e à implantação do loteamento não significa que os adquirentes dos lotes tenham direito adquirido de degradar o meio ambiente, promovendo a supressão de vegetação existente no local, sobretudo porque a legislação ambiental superveniente não permite o corte da vegetação protegida” (fl. 12, e-doc. 129).

Sustentou que, “dada a excepcionalidade da autorização, que somente pode ser concedida se observados certos requisitos, é evidente que eventual concessão da medida, a qual não pode ser substituída pelo provimento jurisdicional pleiteado, depende da análise prévia do órgão ambiental competente, qual seja, a CETESB, que detém o conhecimento técnico e a expertise necessários para o exame detalhado de cada situação em particular” (fl. 13, e-doc. 120).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o acórdão recorrido, denegando a ordem na presente ação mandamental” (fl. 14, e-doc. 129).

3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 129).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete as razões do recurso extraordinário e sustenta que “o caso em exame cuida de questão exclusivamente de direito (responsabilidade por dano ambiental), que não implica análise da matéria fática desenvolvida nos autos. Não incide, pois, o óbice da Súmula 279 do STF” (fl. 5, e-doc. 137).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do Gerente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, objetivando garantir “o direito da impetrante na utilização integral e completa de sua propriedade, sem qualquer restrição, podendo portanto, proceder à supressão total de eventual da diminuta vegetação” (fl. 11, e-doc. 2). 

A Segunda Vara da Fazenda Pública de Bauru/SP concedeu a segurança “para que seja autorizada a supressão total da vegetação eventualmente existente nos imóveis de matrículas n. 4.410, 4.411, 4341 e 4.413, localizados nas Rua Prof. Antonio Reis Filho, 0-0 - L5 Q17 e 0-0 - L6 Q17 e Rua Jose Ruiz Pelegrina, 4-0 - L20 Q17 e 4-0 - L21 Q17 na Vila Aviação, e extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 73).

O Tribunal de origem manteve a sentença, assentando a aplicabilidade do Incidente de Assunção de Competência n. 3, no qual o Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental firmou a seguinte tese: 
“Aplica-se ao Loteamento ‘Jardim Aviação’, localizado o Município de Bauru/SP, a norma prevista no artigo 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 15.684/2015, dada as suas peculiaridades, aprovação e regularização no ano de 1947” (fl. 3, e-doc. 113).

O Desembargador Relator do voto condutor do acórdão recorrido assinalou ser “incontroverso que os terrenos dos apelados estão localizados no loteamento ‘Jardim Vila Aviação’, em Bauru/SP” (fl. 4, e-doc. 113).

7. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, de que “a área em questão está localizada em loteamento urbano (Vila Aviação) devidamente registrado e aprovado em 1978 integrando, assim a zona urbana e sujeito aos ditames da Lei Municipal nº 2.118” (fl. 2, e-doc. 73), seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei municipal n. 2.118/1978, Lei federal n. 6.766/1979 e Decreto-Lei n. 58/1937). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.506.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Concessão de autorização e licença. Supressão de vegetação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.183.219-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).

Confira-se, nesse sentido, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no ARE n. 1.551.466/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.6.2025, processo com controvérsia idêntica à presente, que envolveu supressão de vegetação existente no loteamento “Jardim Aviação” em Bauru/SP.

8. O argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser o Tema 660 da repercussão geral aplicável também quando o agravante alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. No entanto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, quanto aos juros e à correção monetária. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.335.552-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora